Tribunal: STF
Processo: Rcl 78493
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Whirlpool S.A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000938-91.2021.5.05.0196), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “De acordo com a cópia integral do processo, que segue anexa, EDUARDO LIMA DA SILVA (beneficiário) ajuizou Reclamatória Trabalhista em face de PEDREIRA INTERBAHIA TRANSPORTES LTDA, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A, COLOR VISAO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRILICA LIMITADA e de WHIRLPOOL S.A., que fora autuada sob o n.º 0000938- 91.2021.5.05.0196, junto à 6ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA. 



    […]



    A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade subsidiária da ora Reclamante, por se tratar de contrato de natureza civil. 



    No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, após interposto recurso ordinário pelo beneficiário, deu provimento ao apelo para reconhecer a responsabilidade subsidiária da ora Reclamante, sob os seguintes argumentos: 



    […]



    Interposto recurso de revista, este foi negado seguimento e, em seguida, interposto agravo de instrumento com o fito de destrancar a revista. 



    Em decisão monocrática, o Ministro Cláudio Brandão da 7ª Turma do C. TST negou seguimento ao agravo de instrumento. 



    Em face à decisão monocrática, foram opostos embargos de declaração, em razão de contradição existente na decisão monocrática. 



    […]



    Veja-se que, apesar de ter restado demonstrado, naqueles autos, que a quarta Reclamada – ora Reclamante – firmou contrato de transporte de carga fracionada com a Pedreira Interbahia, o TRT-5 decidiu ser aplicável ao caso a Súmula 331, do TST, em evidente contrariedade à Lei Federal 11.442/2007 e à jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Dos elementos constantes daquela Reclamatória, exsurge que as empresas mantinham relação puramente comercial, de natureza civil, diversa da trabalhista, sendo que a contratante – Whirlpool –, mediante pagamento de frete, utilizava os serviços das contratadas – empregadoras do funcionário – somente para distribuir os seus produtos pelo estado e pelo país. 



    […]



    A relação estabelecida entre a Reclamante e o motorista deve ser enquadrada na legislação que mais se adequa e se assemelha com a situação concreta, qual seja, a prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo de natureza comercial.”



    Ao final, no mérito, requer “Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgada improcedente a ação trabalhista 0000938-91.2021.5.05.0196, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em face à ora Reclamante, declarando a inexistência de responsabilidade subsidiária ao pagamento das verbas trabalhistas devidas ao Beneficiário”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado reconheceu a responsabilidade das rés pelos débitos trabalhistas, em caráter principal em relação à ex-empregadora do obreiro e, por outro lado, em caráter solidário em relação as outras duas reclamadas, dentre as quais a ora Reclamante, na condição de tomadora dos serviços contratados com a ex-empregadora do trabalhador. Eis a ementa do acórdão (eDoc. 14): 



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A súmula 331 do TST, assim como a Lei vigente, preconizam que o inadimplemento pelo empregador quanto às obrigações trabalhistas responsabiliza o contratante, embora de forma subsidiária, abarcando todas as verbas decorrentes da condenação, desde que haja participado da relação processual e conste, também, do título executivo judicial.”



    Contra referido acórdão, apenas a ora Reclamante se insurgiu por meio da interposição de Recurso de Revista com o objetivo de afastar sua responsabilidade subsidiária reconhecida pelas instâncias ordinárias. 



    Na presente hipótese, no entanto, tal discussão não se enquadra no âmbito do que decidido por esta CORTE nos paradigmas apontados. 



    O Tribunal reclamado não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de natureza civil pactuado entre as partes, submetido ou não à Lei 11.442/07, tampouco reconheceu vínculo empregatício entre o trabalhador e a ora Reclamante com base em tais fundamentos. 



    A discussão trazida pela parte autora se limita à sua responsabilidade subsidiária por um débito trabalhista cujo reconhecimento foi alcançado pela própria coisa julgada, diante da não interposição do recurso cabível por parte da empresa devedora principal, condenada ao pagamento das verbas trabalhistas na origem. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente